Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-76.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas de campanha
referente às Eleições de 2014, apresentado por candidata ao cargo de Deputada
Estadual. As contas foram julgadas como não prestadas devido à ausência de
apresentação de extratos bancários.
2. A candidata alega que não houve abertura de conta bancária de campanha, pois
não houve realização de campanha eleitoral em razão do indeferimento de seu
registro de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de
conta bancária de campanha, diante da ausência de arrecadação e movimentação
financeira, impede a regularização das contas da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais garante a transparência no uso de recursos em
campanhas eleitorais, sendo a abertura de conta bancária medida obrigatória,
independentemente de movimentação financeira.

Num. 44756237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
5. No caso em análise, não houve movimentação financeira e a única irregularidade
consiste na não abertura de conta bancária de campanha.
6. A falta de abertura de conta bancária é uma falha insanável, mas não aceitar o
pedido de regularização com base em uma falha que não pode ser corrigida
corresponderia à criação de sanção de caráter perpétuo, vedada expressamente no
texto constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Requerimento de regularização deferido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária de campanha é
uma falha insanável, mas não impede a regularização da omissão nas contas,
quando comprovada a ausência de arrecadação e movimentação financeira. 2. A
impossibilidade de sanar a irregularidade não pode resultar em sanção perpétua à
candidata.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVII, "b"; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I e II, § 2º, § 4º, art. 80, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR RE 0600417-15.2024.6.16.0031, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederic

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600488-76.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais nº
0600488-76.2025.6.16.0000 da requerente Alexsandra dos Santos concorrente ao cargo eletivo de
Deputado Estadual pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, referentes aos Autos
de Prestação de Contas Eleitorais nº 1681-64.2014.6.16.0000, julgadas não prestadas nos termos do
v. Acórdão nº XXXXX, publicado em XXXXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXSANDRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756237
10/10/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44756237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.588

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600488-76.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: ALEXSANDRA DOS SANTOS
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas de campanha
referente às Eleições de 2014, apresentado por candidata ao cargo de Deputada
Estadual. As contas foram julgadas como não prestadas devido à ausência de
apresentação de extratos bancários.
2. A candidata alega que não houve abertura de conta bancária de campanha, pois
não houve realização de campanha eleitoral em razão do indeferimento de seu
registro de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de
conta bancária de campanha, diante da ausência de arrecadação e movimentação
financeira, impede a regularização das contas da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais garante a transparência no uso de recursos em
campanhas eleitorais, sendo a abertura de conta bancária medida obrigatória,
independentemente de movimentação financeira.

Num. 44756237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
5. No caso em análise, não houve movimentação financeira e a única irregularidade
consiste na não abertura de conta bancária de campanha.
6. A falta de abertura de conta bancária é uma falha insanável, mas não aceitar o
pedido de regularização com base em uma falha que não pode ser corrigida
corresponderia à criação de sanção de caráter perpétuo, vedada expressamente no
texto constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Requerimento de regularização deferido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária de campanha é
uma falha insanável, mas não impede a regularização da omissão nas contas,
quando comprovada a ausência de arrecadação e movimentação financeira. 2. A
impossibilidade de sanar a irregularidade não pode resultar em sanção perpétua à
candidata.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVII, "b"; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I e II, § 2º, § 4º, art. 80, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR RE 0600417-15.2024.6.16.0031, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, julgado em 13/05/2024; TRE/PR,
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060057566, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 28/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Regularização de Contas apresentado por ALEXSANDRA DOS SANTOS,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido MDB, referente às Eleições de 2014, as
quais foram julgadas não prestadas nos autos nº 1681-64.2014.6.16.0000, em razão da
ausência de apresentação de extratos bancários.

Num. 44756237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
O presente requerimento foi submetido à análise do setor técnico deste Tribunal, que emitiu
parecer apontando a inexistência de recebimento de recursos públicos, de fontes vedadas, de
origem não identificada ou de irregularidades na aplicação do fundo partidário (ID 44700062).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 44719791), opinando pelo indeferimento
do pedido de regularização da requerente, caso intimada não haja apresentação dos extratos das
contas bancárias.
Diante disso, a peticionante se manifestou (ID 44730354) afirmando que “não efetivou a
abertura da conta bancária de campanha, razão pela qual, não há como apresentar os
respectivos extratos bancários” e invocando a aplicação do entendimento do TSE de que tal falha
enseja a desaprovação das contas. Pleiteia, ao final, que seja reconhecida a apresentação das
contas de modo que possa obter certidão de quitação eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A requerente, por meio de advogado constituído, pretende a regularização de suas contas
referentes às Eleições de 2014, quando foi candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido
MDB.
Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na Resolução nº
23.406/2014 do TSE, que disciplinou as prestações de contas do exercício financeiro de 2014,
imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na Resolução nº 23.604/2019 do TSE, atualmente
em vigência, com a submissão dos autos à análise técnica, em cumprimento ao disposto no artigo
58, § 1º, V, ‘a’ e ‘b’, da referida Resolução.
Quanto aos requisitos necessários à regularização, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
estabelece:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a

Num. 44756237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

A análise do dispositivo legal é suficiente para embasar o pedido da recorrente, uma vez que
tendo a prestadora tido suas contas julgadas como não prestadas, sua apresentação
extemporânea deve ser considerada apenas para fins de regularização de seu cadastro eleitoral,
e não das próprias contas, sobre as quais deverá ser mantida a anotação de omissão e o
julgamento como não prestadas.
Deste modo, não se trata de novo julgamento das contas, mas sim de análise sobre o
deferimento ou indeferimento do pedido de ter a situação de seu cadastro eleitoral regularizada.
No caso, a análise técnica registrou (ID 44700062) a apresentação dos seguintes documentos

Num. 44756237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
pela requerente:

Ao final, o Setor Técnico consignou que “Não houve repasse financeiro de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário para a então candidata e ora requerente, tampouco houve
lançamento de receitas e despesas eleitorais custeadas com essa espécie de recurso, de acordo
com os dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2014 (SPCE WEB 2014).”.
Na hipótese, em que pese a análise técnica ter apurado a inexistência de indícios de recebimento
de recursos financeiros de fonte vedada, de origem não identificada ou de recebimento de
recursos públicos, apontou a falta de apresentação de extratos bancários por parte da candidata.
Por sua vez, a requerente afirma (ID 44730354) a impossibilidade de apresentação dos referidos
extratos, uma vez que não houve abertura de conta bancária à época, posto que não houve
realização de campanha eleitoral em razão do indeferimento de seu registro de candidatura nos
autos RCAND nº 0000563-53.2014.6.16.0000.
No caso, a obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica está prevista no artigo 8º, §
1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e

Num. 44756237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e
no art. 12 desta Resolução.
(...)

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para
campanha e de recursos próprios do candidato. Nesta conta devem ser movimentados todos os
recursos recebidos da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas
ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal, independentemente de
existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, consoante artigo
8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidata a vereadora em face de sentença
que julgou suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos financeiros da campanha.

Num. 44756237 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
2. A recorrente alega que renunciou formalmente à candidatura antes do pleito, não
realizou campanha eleitoral, não efetuou gastos e não arrecadou valores,
justificando a ausência de abertura da conta bancária específica, requerendo a
reforma da sentença com a aprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas
pela recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura, ocorrida
após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha, e a ausência de
movimentação financeira eximem a candidata da obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica, justificando a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária específica impossibilita o controle da
Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha, configurando
vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da
conta bancária apenas quando a renúncia ocorre antes do fim do prazo de 10
dias contados da emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu no caso.
8. A irregularidade é grave e impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo a fiscalização da
Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral, nos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
persiste mesmo em casos de renúncia à candidatura, quando esta ocorre após o
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ. 2. A ausência de abertura de conta bancária,
nessa hipótese, configura irregularidade grave e insanável, que impede a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e enseja a sua desaprovação.
(TRE- PR RE 0600417-15.2024.6.16.0031, Relator: Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz; julgado em 13/05/2024)

Num. 44756237 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03

Em que pese a exigência legal de abertura de conta específica, é necessário ter em mente que
sua finalidade é registrar todas as doações recebidas pelo prestador, destinando-se, portanto, a
um controle concomitante da movimentação financeira.
Nesse contexto, em se tratando se pedido de regularização de contas, reconhecida a ausência
arrecadação e movimentação financeira, exigir a comprovação de abertura de conta bancária
é medida impossível, sendo inadmissível sanção perpétua, nos termos da jurisprudência
assentada:
ELEIÇÕES 2014. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE
DE SANÇÃO PERPÉTUA. CONTAS REGULARIZADAS.
I. CASO EM EXAME 1. Requerimento de regularização de omissão na prestação de
contas de campanha referente às eleições de 2014, apresentado por CRISTIAN
CARLA CAMARGO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PTN. O
candidato não abriu conta bancária de campanha e não registrou receitas ou
despesas, sendo suas contas originárias julgadas como não prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a
ausência de abertura de conta bancária de campanha, sendo a única irregularidade
verificada, pode ser um obstáculo para a regularização das contas do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prestação de contas eleitorais garante a
transparência no uso de recursos em campanhas eleitorais, sendo a abertura de
conta bancária medida obrigatória, independentemente de movimentação financeira.
4. No caso em análise, não houve movimentação financeira e a única irregularidade
consiste na não abertura de conta bancária de campanha.
5. A falta de abertura de conta bancária é uma falha insanável, o que significa dizer
que não pode mais ser corrigida.
6. Não aceitar o pedido de regularização com base em uma falha que não pode ser
corrigida corresponderia à criação de sanção de caráter perpétuo, vedada
expressamente no texto constitucional (artigo 5º, inciso XLVII, alínea "b", da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE Requerimento de regularização deferido.
Tese de julgamento: A ausência de abertura de conta bancária de campanha é uma
falha insanável, mas não impede a regularização da omissão nas contas.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, XLVII, "b".
(TRE/PR.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE

Num. 44756237 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057566, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 28/10/2024.

No caso, em que pese a ausência de abertura da conta bancária específica configure
irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, com
base na documentação apresentada e nas demais informações constantes dos sistemas
integrados da Justiça Eleitoral, foi possível concluir pela inexistência de recebimento de recurso
do Fundo Partidário, bem como pela inexistência do recebimento de recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada no referido período.
Em conclusão, diante da impossibilidade de imposição de sanção perpétua à candidata pela
absoluta inviabilidade de sanar a irregularidade identificada, a hipótese é de se deferir o pedido
de regularização das contas da candidata, tão somente para que cessem as consequências
advindas do julgamento das contas como não prestadas, na forma do disposto no artigo 80, §1º,
I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das
contas de ALEXSANDRA DOS SANTOS referentes às Eleições de 2014, na forma do artigo 80,
§1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600488-76.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: ALEXSANDRA DOS SANTOS -
Advogada do(a) REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44756237 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220320900000043693746
Número do documento: 25101010220320900000043693746
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:38:03
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025